Tribunal: TJSP
Processo: 1057440-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Concurso público – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão de ser reintegrado ao certame (reserva de vaga e inclusão ao quadro de candidatos habilitados), mediante anulação do ato administrativo que o reprovou. Cumulação com o pedido de indenização por dano moral – Sentença de improcedência –

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Concurso público – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão de ser reintegrado ao certame (reserva de vaga e inclusão ao quadro de candidatos habilitados), mediante anulação do ato administrativo que o reprovou. Cumulação com o pedido de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Provimento parcial de rigor.
Eliminação na etapa de investigação social por suposta prática de conduta não condizente com a carreira de policial militar – relato na ficha de informações de que foi abordado numa blitz e por ter ingerido bebida alcoólica passou a condução do veículo a outro condutor – Inexistência, todavia de registro de boletim de ocorrência, suspensão/apreensão da CNH, ou condenação criminal transitada em julgado. Outrossim, o fato relatado demonstrou a lisura e boa-fé do candidato, consistiu em situação isolada, longínqua e sem repercussão jurídica, tal como a informação de que parentes, que não eram seus conviventes, responderam a processos na esfera criminal.
Assim, o ato administrativo da Comissão do Concurso destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral, entretanto, não configurado. Recurso parcialmente provido
– Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do primeiro pedido do autor – Inteligência do Princípio Constitucional de Presunção do Estado de Inocência – Precedentes – Ônus sucumbenciais readequados – Sucumbência recíproca – R. Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057440-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL JOSE
SENA OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
2
Voto no 36.099
Apelação no 1057440-11.2019.8.26.0053
Apelante: Rafael José Sena Oliveira Costa
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação Cível Ação ordinária Concurso público Polícia
Militar do Estado de São Paulo Candidato reprovado na fase de
investigação social Pretensão de ser reintegrado ao certame
(reserva de vaga e inclusão ao quadro de candidatos habilitados),
mediante anulação do ato administrativo que o reprovou.
Cumulação com o pedido de indenização por dano moral

Sentença de improcedência Recurso do autor Provimento
parcial de rigor.
Eliminação na etapa de investigação social por suposta prática de
conduta não condizente com a carreira de policial militar relato
na ficha de informações de que foi abordado numa blitz e por ter
ingerido bebida alcoólica passou a condução do veículo a outro
condutor
Inexistência, todavia de registro de boletim de
ocorrência, suspensão/apreensão da CNH, ou condenação criminal
transitada em julgado. Outrossim, o fato relatado demonstrou a
lisura e boa-fé do candidato, consistiu em situação isolada,
longínqua e sem repercussão jurídica, tal como a informação de
que parentes, que não eram seus conviventes, responderam a
processos na esfera criminal.
Assim, o ato administrativo da Comissão do Concurso destoa dos
postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral,
entretanto, não configurado. Recurso parcialmente provido
Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o
reconhecimento do primeiro pedido do autor Inteligência do
Princípio Constitucional de Presunção do Estado de Inocência
Precedentes Ônus sucumbenciais readequados Sucumbência
recíproca
R. Sentença parcialmente reformada
Apelação
parcialmente provida.
1. Trata-se de recurso voluntário do autor, Rafael
José Sena Oliveira Costa, contra a r. sentença de fls. 282/284, por meio
da qual o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados
pelo autor da ação anulatória c.c. indenização por dano moral ajuizada em
face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Busca-se a anulação do ato administrativo que o
reprovou, com reserva de vaga para nomeação e posse, além do
ressarcimento dos danos morais sofridos.
O concurso em questão era para o cargo de
Soldado PM 2a Classe e sua exclusão deu-se na fase de investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
3
social.
O MM. Magistrado indeferiu a tutela de urgência
para reserva da vaga ao autor (fls. 82).
Em suas razões recursais, o autor alega não ter
sido condenado criminalmente, nem sequer ter registro policial em seu
nome, o que torna injusta sua exclusão do certame. O relato de
longínquos episódios policiais enfrentados por seus parentes não pode ser
tomado como ato concreto de mazela na sua reputação moral e social.
Nem tinha convivência próxima a eles. Cita jurisprudência e requer a
procedência total (fls. 288/302).
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, sobrevindo contrarrazões da Fazenda-ré (fls. 306/316).
Memoriais pelo autor (fls. 321/324).
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
O cerne da controvérsia reside em saber se
legítimo o ato que reprovou o candidato na etapa de investigação social,
excluindo-o do concurso.
Primeiramente, anote-se que insubsistente a
assertiva de não ser possível a apreciação pelo Poder Judiciário de
questões relativas ao edital, por estar dentro da esfera de
discricionariedade da Administração.
O princípio da separação de poderes, por sua
própria natureza jurídica principiológica, não é absoluto. A leitura do art.
2o da Constituição Federal1 impõe que os Poderes da República serão, não
obstante independentes, harmônicos entre si.
Em sede de doutrina, temos valiosas lições nesse
sentido.
Primeiramente,
ensina
o
Mestre
Constitucionalista
J.J.
1 “Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.” (Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
4
CANOTILHO:
“A garantia do recurso contencioso dos cidadãos
para os tribunais (justiça administrativa) a fim de defenderem
seus direitos e interesses contra os actos lesivos da
administração foi atrás considerada (...) como um dos elementos
constitutivos do Estado de direito democrático e um dos
instrumentos de garantia da legalidade democrática. A justiça
constitucional é, de certo modo, uma extensão da idéia
subjacente à justiça administrativa: submeter ao controlo dos
tribunais os actos dos órgãos políticos e legislativos (e não
apenas os actos de administração)
e
aferir
a
sua
conformidade material e formal segundo o parâmetro superior da
constituição”.” (CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito Constitucional.
7a Ed. Coimbra, Portugal: Edições Almedina, 2004. P. 892/893)
Além disso, ainda que dentro de sua margem de
discricionariedade, a Administração deve obedecer aos princípios impostos
pela Constituição Federal2 e, dentre eles, o primeiro a ser observado é o da
legalidade. Em não havendo a devida observância, é autorizado ao Poder
Judiciário pronunciar-se, ficando garantido o direito de qualquer pessoa
se socorrer ao Poder Judiciário quando da ocorrência de violação a direito.
Assim já se pronunciou o C. Supremo Tribunal
Federal:
"Concurso
público:
controle
jurisdicional
admissível, quando não se cuida de aferir da correção dos
critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou
na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as
questões formuladas não se continham no programa do
certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei
do concurso." (STF. RE no 434.708/RS, Rel. Ministro
2 “Art. 37, caput: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
5
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 9/9/2005)
Tal entendimento é confirmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVAS. CONTROLE JURISDICIONAL.
LIMITES.
Não é vedado ao Judiciário o exame de questão de
prova de concurso público para aferir se esta foi formulada em
obediência
ao
conteúdo
programático,
porquanto
a
Administração, na formulação das questões, vincula-se às
regras estabelecidas no instrumento convocatório. Precedentes
do STJ e STF.
Recurso ordinário provido para determinar o
retorno dos autos ao e. Tribunal a quo, para que julgue o writ
nos estritos limites do pedido.
(STJ. RMS no 21.197/MA, Relator o Ministro FELIX
FISCHER , DJU de 10/9/2007)
Feitos estes necessários esclarecimentos iniciais,
passa-se à análise do pleito formulado.
Por primeiro, da compulsa dos autos, constata-se
que não houve omissão por parte do autor quando do preenchimento do
formulário de Investigação Social.
Ao contrário, relatou, com lisura e boa-fé, na ficha
de informações que foi abordado numa blitz e por ter ingerido bebida
alcóolica passou a condução do veículo a outro condutor, sem qualquer
imposição de sanção contra si pela autoridade. Quanto aos parentes
envolvidos em processos criminais, como bem disse, os fatos apurados
eram da esfera particular deles, sem qualquer coparticipação sua, nem
convivência próxima, além de se referir a acontecimentos longínquos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
6
resolvidos.
No mais, como já frisado, o autor respondeu de
maneira esmiuçada o formulário, com lisura e boa-fé, de modo que se não
se pode deduzir que tenha faltado com a verdade ou que tenha omitido
fatos relevantes que poderiam depor contra si próprio, o que denota ser ele
pessoa apta a preencher os requisitos exigidos pelo cargo que pretende
ocupar.
Não apresentou, ainda, antecedentes criminais.
De outro lado, os motivos expostos pela Comissão
do Concurso para a exclusão do autor não foram específicos e concretos.
Tanto o procedimento investigatório, como a contestação e as
contrarrazões vieram carregados de argumentos muito genéricos e vagos.
Ora, é certo que não houve investigação policial,
denúncia contra o autor, nem sentença condenatória penal.
Constata-se, como já dito, que não houve
nenhuma omissão por parte do autor quando do preenchimento do
formulário de Investigação Social.
Há que se ter um critério de razoabilidade no que
tange ao conceito de 'conduta ilibada' referido pela lei.
Neste caso específico, se mostra por demais
rigorosa e desarrazoada a eliminação de candidato sem qualquer fato
concreto que tenha desabonado sua conduta moral e social.
Assim, em nome do Princípio Constitucional da
Presunção do Estado de Inocência e, ante os elementos colacionados aos
autos, revela-se descabida a sua eliminação do certame, já que não há que
se falar em “conduta desabonadora ou maus antecedentes”, não havendo
ocorrido também qualquer omissão do apelado na fase de Investigação
Social do certame.
Desse modo, há de se concluir que o autor
preencheu os requisitos para prosseguir no processo seletivo.
O Estado Democrático de Direito não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
7
criação de pena que dure por prazo indeterminado, como também não
permite a perpetuação dos efeitos de qualquer condenação, ainda mais
quando não foi o candidato sequer investigado ou incorrido na prática de
qualquer crime.
Neste sentido, vale destacar voto da lavra do E.
Des. Magalhães Coelho, da C. 7a Câmara de Direito Público, que com
brilhantismo expôs sobre a matéria em caso análogo ao dos autos
(Apelação no 0029778-70.2011.8.26.0053):
“(...). Essas circunstâncias são gravíssimas porque
o autor foi alijado de um concurso público, no qual demonstrou
capacidade técnica, por meras presunções e preconceitos, não
obtendo sequer a consideração de que era merecedor pelo órgão
monocrático
no
exercício
do
controle
jurisdicional
da
Administração Pública.
Como tenho sustentado não se trata de impugnar a
investigação social em si, mas delimitar os caminhos em que a
investigação social realizada em concursos públicos possam
representar um salvo conduto à Administração Pública de modo
a legitimar toda e qualquer investigação social, passível de
macular garantias fundamentais.
Nesse
sentido,
a
averiguação
não
pode
desconsiderar o contraditório e a mais ampla defesa,
permitindo ao candidato o conhecimento da informação
apontada como desabonadora, bem como a oportunidade para
que se defenda, expondo seus argumentos. Após garantidos
tais direitos é que poderia a Administração Pública, desde que
fundamentadamente, impor ao candidato a sanção de
desclassificação do concurso.
De outra forma, a simples reprovação desmotivada
e despida das garantias constitucionais, acaba por abrir portas
para o autoritarismo ou abuso de autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
8
É preciso que exista uma relação de proporcionalidade entre a informação desabonadora
encontrada na investigação social e o real motivo para atestar
que o candidato não pode integrar a carreira pública em que
participa de concurso de ingresso.
(...)
Discricionário que seja o ato administrativo,
sujeita-se ele a legalidade, o que inclui a Constituição
Federal e seus vetores axiológicos fundamentais, dos quais se
destacam para a hipótese os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.”
Ressalte-se, uma vez mais, não ser possível se
falar em invasão de competência administrativa.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra (Direito
Administrativo Brasileiro, 30a ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).
E, mesmo tendo certa dose de discricionariedade
na apreciação dos fatos, como se sugere no presente recurso, ainda assim,
o Judiciário terá que examinar o ato arguido de discricionário, primeiro,
para verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a discrição não
desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes Meirelles, Ob. cit., p. 689).
Os atos administrativos requerem a observância
dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência
(Constituição Federal, artigo 37, caput), além daqueles previstos no art.
2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre os quais se destacam os da Finalidade,
Motivação, Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público, que
devem ser levados em consideração no momento da providência
administrativa. E o controle judicial dos atos administrativos se estende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
9
inevitavelmente, ao exame da observância a tais princípios, sem que isso
possa significar ingerência indevida do Judiciário (Nesse sentido, cfr.
Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e legislação
constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2003. p. 772; Diógenes Gasparini,
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria
Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas,
2002. pp. 205 e 209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 860; Marçal
Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005,
p. 754).
Assim já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:
DECLARATÓRIA
Concurso público para o
cargo de Agente de Segurança Penitenciária classe I

Pretensão de decretação de nulidade do ato de
reprovação de candidato em fase de investigação social,
com a consequente reinserção deste no certame Direito
líquido e certo reconhecido - Em que pese previsão
editalícia o juízo discricionário da Administração deve
ser mitigado em prestígio ao princípio da razoabilidade
Garantia
constitucional
ao
devido
processo
legal
substantivo Decisão concessiva da ordem bem lançada
que, ao revés de se imiscuir no mérito do ato atacado,
apenas confere interpretação razoável ao conceito de
conduta ilibada, sob pena de condenação “socialmente
perpétua” do indivíduo
Prevalência do princípio da
dignidade da pessoa humana - R. sentença mantida.
(Apelação Cível no 0010446-54.2010.8.26.0053,
Relator Desembargador Carlos Eduardo Pachi 6a Câmara de
Direito Público j. de 30/01/2012, V.U).
MANDADO DE SEGURANÇA impetração para
o fim de afastar exclusão de candidato ao cargo de
Soldado da Polícia Militar na etapa de investigação
social
reprovação motivada pela utilização episódica
de maconha na adolescência, quando tinha 14 anos de
idade

Fato
isolado,
que
não
consubstancia
necessariamente empecilho para o prosseguimento do
cargo
Mérito do ato administrativo
revisão

Possibilidade, quanto á razoabilidade da decisão

Precedentes jurisprudenciais
Apelação e reexame
necessário não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
10
(Apelação Cível no 0000909-97.2011.8.26.0053,
Relator Desembargador Firmino Magnani Filho 5a Câmara
de Direito Público j. de 03.12.2012, V.U)
APELAÇÃO
-
Mandado
de
Segurança
-
Concurso Público - Impetrante reprovado na investigação
social
-
Inadmissibilidade
-
Na
análise
do
ato
administrativo pelo Poder Judiciário, cabe a este
verificar a observância dos princípios constitucionais -
No caso dos autos, houve afronta aos princípios da
razoabilidade e da impessoalidade, eliminando-se o
candidato com base em suposta omissão de antecedentes
criminais de parentes, o que não se admite - Precedentes
do STJ - Recursos 'ex officio' e voluntário desprovidos
(Apelação
Cível
no
704.632.5/5-00,
Relator
Desembargador SERGIO GOMES
9a Câmara de Direito
Público j. de 28.01.2009, V.U).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONCURSO
PÚBLICO - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO
EM
RAZÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS - Inadmissibilidade - O inquérito policial
arquivado não pode ser considerado maus antecedentes,
sob pena de afronta ao principio constitucional da
presunção da inocência. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Recurso improvido.
(Apelação
Cível
no
906.142.5/1-00,
Relator
Desembargador MOACIR PERES
7a Câmara de Direito
Público j. de 21.09.2009, v.u.).
Sendo assim, é de ser reformada a r. sentença
recorrida, declarando-se nulo o ato administrativo que excluiu o autor do
certame, reintegrando-o, conforme o pedido inicial.
Não viceja, contudo, o pleito indenizatório. Isto
porque, malgrado os percalços pelos quais submetido em razão da
exclusão do certame, ora revertida pelo Poder Judiciário, decorreu de
regular procedimento administrativo instaurado e no qual foram
observadas as normas regentes do certame análise interpretativa sobre
fatos ocorridos na vida do candidato. É poder que se insere no rol de
atribuições da Administração.
Neste particular, não se mostrava, de plano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
11
abusividade da exclusão, dada a matéria controvertida subjacente. Diante
disso, tenho como não caracterizada lesão moral, que não se confunde
com incômodos, embaraços ou transtornos, quando descabida reparação
dessa natureza (AC no 125.009-5/1 - v.u. j. de 09.06.03 - Rel. Des.
Christiano Kuntz e AC no 302.059.5/9 - v.u. j. de 26.05.03 Rel. Des.
Evaristo dos Santos).
E já se decidiu nessa Eg. 6a Câmara de Direito
Público, a respeito de questão semelhante:
"...no tocante ao dano moral, ele só é devido
quando a conduta do agente causa um sofrimento ou humilhação que foge à
normalidade, ou seja, que atinja intensamente a vítima, causando-lhe sérios
abalos psicológicos."
Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Responsabilidade Civil, 2a
ed. Malheiros, 1998, pág. 78).
Esta é, justamente, a hipótese dos autos, onde
não restou caracterizada qualquer ofensa à integridade moral do autor, a
ponto de ensejar o dever de indenizar da ré. Assim, não restando
configurada a lesão moral que alega ter suportado o autor, incabível se
mostra a pretensão de indenização para tal fim.
Por fim, em razão do presente julgamento, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057440-11.2019.8.26.0053 -Voto no 36.099
12
a alteração dos ônus de sucumbência. Considerando de um lado o art. 86
e, de outro, o art. 85, e parágrafos, ambos do novo CPC e também a
mediana complexidade da demanda e sua natureza, hei por bem em
condenar cada uma das partes no pagamento de metade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo, em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor de cada patrono da parte
adversa, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiário o autor.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator